Tribunal: STF
Processo: ARE 1304093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por UNIÃO e por DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO.
    Os apelos extremos de UNIÃO e DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ANIMAL NA ESTRADA. RODOVIA FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO DNIT E DA UNIÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO DOS VALORES FIXADOS. DANOS ESTÉTICOS INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
    1. O DNIT, nos termos do art. 82, IV, da Lei nº 10.233/01, é responsável pela gerência dos programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias federais, devendo promover a sinalização das rodovias federais, bem como a retirada de animais das pistas.
    2. "A Primeira Turma desta Corte Regional entende ser solidária a responsabilidade do DNIT e da União Federal nos casos de acidentes provocados por animal solto em rodovia federal, de forma que, tendo sido a ação ajuizada contra o DNIT e a União, esta deve ser mantida no pólo passivo do feito" (AG125028/RN, Relator Desembargador Federal Manoel Erhardt, Primeira Turma, J. 20/09/2012, DJE 27/09/2012, p. 175).
    3. No âmbito do direito público, o ordenamento jurídico pátrio adota a tese da responsabilidade objetiva, disciplinada no art. 37, § 6º, da CF.
    4. O Boletim de Ocorrência confirma as condições do acidente, atestando que o local onde ocorreu não dispunha de defensa, sarjeta e que a cerca encontrava-se danificada; atestou, ainda, que só existia sinalização vertical sem indicação de presença de animais, bem como que o veículo envolvido no acidente possuía pneus em bom estado de conservação, e que o seu condutor não apresentava vestígio de ingestão de álcool. Em vista disso, tem-se que o DNIT, como bem ressalta o juízo a quo, falhou na prestação do serviço público, o que é suficiente para sua responsabilização.
    5. Ademais, conforme destacado na sentença: "[...] de acordo com o BOAT emitido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, observo que o mesmo é claro e conclusivo ao narrar que o V1 (veículo que era conduzido pelo motorista que faleceu no local do acidente e que transportava o autor vítima de lesões corporais graves), abalroou animais já posicionados na pista de rolamento regular de veículos, não dando margem a alguma reação imediata por parte das vitimas que pudesse evitar a colisão frontal e fatal, de modo que não há de se falar em culpa exclusiva nem concorrente da vítima para a eclosão do evento lesivo".
    6. A indenização pelo dano moral deve ser assentada em vista da consideração conjunta, pelo Julgador, de vários critérios: a situação econômico-social das partes (ofensor e ofendido), o abalo físico/psíquico/social sofrido, o grau da agressão, a intensidade do dolo ou da culpa do agressor, a natureza punitivo-pedagógica do ressarcimento, ou seja, quanto a este último, sua potencialidade no desencorajamento de condutas ofensivas de igual natureza - a chamada "técnica do valor de desestímulo" como "fator de inibição a novas práticas lesivas" (cf. STJ, REsp 355392/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 26.06.2002, publ. em DJ de 17.06.2002).
    7. No caso dos autos, a luz dos mencionados critérios, entende-se razoável majorar o valor da indenização por dano moral fixado pelo MM. Juiz a quo em R$ 32.580,00 (trinta e dois mil, quinhentos e oitenta reais) para R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
    8. No que se refere à pensão civil mensal, fixada na sentença em 1/3 (um terço) do valor do salário mínimo, a partir do evento danoso (25/07/2012) até a data de ocorrência de óbito, deve ser majorada para um salário-mínimo, considerando que o autor, após o evento danoso, ficou incapacitado definitivamente para as atividades diárias e para o trabalho, além de ficar dependente do auxílio de terceiros.
    9. Ainda considerando essa situação, em que ao autor se encontra incapacitado permanentemente, é de se manter o pagamento da pensão civil de forma vitalícia, devendo a mesma ser estendida até a ocorrência do óbito do favorecido, não sendo o caso de pagamento da indenização de uma vez só, tendo em vista a necessidade de proteção do próprio autor até a data de seu óbito, o que ocorre de forma mais segura garantindo-lhe o pagamento mensal.
    (...)
    Opostos os embargos de declaração por DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, foram acolhidos em parte apenas para suprir omissão sobre a aplicabilidade do enunciado da Súmula 246 do STJ: "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada".
    Quanto aos embargos de declaração opostos por UNIÃO, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X; 37, §6º, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º; 144, inciso II e §2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de UNIÃO e de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente